Tribunal: TJES
Processo: 5027882-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027882-29.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALCEMIR JOSE DE ALMEIDA e outros

RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5027882-29.2025.8.08.0048

RECORRENTE/ RECORRIDO: VALCEMIR JOSE DE ALMEIDA

RECORRENTE/ RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 29 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE VALORES PARA QUITAÇÃO DO MÚTUO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I-CASO EM EXAME

01. Recursos inominados interpostos por ambas as partes objetivando a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado (RCC), determinando sua conversão em empréstimo consignado convencional e fixando indenização por danos morais. A parte Autora alega que buscava um empréstimo simples, mas teve imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem, pleiteando, em sede recursal, a repetição em dobro do indébito. A Instituição Financeira Ré defende a validade do contrato assinado digitalmente e pugna pela improcedência total dos pedidos ou redução dos danos morais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era o empréstimo pessoal; (ii) a violação ao dever de informação e transparência pela instituição financeira; (iii) a legalidade da conversão do negócio jurídico viciado em empréstimo consignado com taxa média de mercado; (iv) o cabimento da repetição em dobro dos valores descontados quando operada a conversão do contrato; e (v) a configuração e a razoabilidade do quantum indenizatório por danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A prova dos autos demonstra que a parte Autora recebeu o valor integral via transferência bancária, sem realizar compras na modalidade crédito, evidenciando que sua real intenção era contratar mútuo, e não cartão de crédito rotativo com reserva de margem (RMC/RCC).

04. A ausência de clareza sobre a natureza do produto configura falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC), autorizando a conversão do negócio para empréstimo consignado, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

05. Quanto ao recurso do Autor, a restituição em dobro é indevida no caso de conversão do contrato, pois os valores pagos são aproveitados para amortização do saldo devedor recalculado, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito.

06. Os danos morais foram mantidos em R$ 2.500,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

IV-DISPOSITIVO E TESE

07. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor visa à obtenção de empréstimo pessoal e não utiliza o plástico para compras, configura vício de consentimento por falha no dever de informação. 2. É cabível a conversão do negócio jurídico viciado em empréstimo consignado, aplicando-se as taxas médias de mercado, para preservação da vontade real das partes. 3. Operada a conversão do contrato, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou via compensação, sendo incabível a repetição em dobro para evitar enriquecimento sem causa. 4. A imposição de produto oneroso diverso do pretendido e a retenção indevida de margem consignável ensejam reparação por danos morais."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III e 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023;.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (ID 16957620), e Recurso Inominado interposto pela parte Autora, VALCEMIR JOSE DE ALMEIDA (ID 16957621), em face da sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES (ID 16957619).

O Autor, aposentado, ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando ter buscado empréstimo consignado convencional, mas tendo-lhe sido imposto um contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC) de n. 600344292-5. O Autor requereu a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em Contestação (ID 16957600), a Ré defendeu a legalidade da operação, comprovada pela assinatura da Cédula de Crédito Bancário (ID 16957605) e do Termo de Consentimento Esclarecido (ID 16957606), pugnando pela improcedência e, subsidiariamente, pela compensação do valor liberado (R$ 1.542,98).

Ao proferir o julgamento, o Juízo de origem (ID 16957619) decretou a revelia da instituição financeira e julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o vício de consentimento e determinando a conversão do Cartão Consignado em Empréstimo Consignado, com base na taxa de juros de 1,73% a.m. O Magistrado declarou o contrato quitado após a compensação do saldo devedor remanescente (R$ 998,26) com a condenação por danos morais, os quais foram fixados em R$ 2.500,00.

A Ré interpôs Recurso Inominado (ID 16957620), reiterando a validade contratual e pleiteando a reforma total da sentença para afastar todas as condenações. O Autor também recorreu (ID 16957621), buscando o reconhecimento formal da repetição do indébito em dobro.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso oposto, defendendo a manutenção da parte que lhes era favorável (IDs 16957630 e 16957631).

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, tendo comprovado sua condição de hipossuficiente (ID 16957622 e 16957623), nos termos da legislação processual civil.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Inicialmente, verifico que a relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

A questão central posta em análise não reside, em tese, na validade formal da assinatura eletrônica aposta nos documentos (IDs 16957605 e 16957606), mas sim na existência de um vício que macula a manifestação de vontade do Autor e a violação ao dever de informação (Art. 6º, III, e Art. 52 do CDC) pela instituição financeira.

É fato incontroverso, afirmado pelo próprio Autor em sua inicial (ID 16957592), que a sua intenção era a contratação de um empréstimo consignado simples, com parcelas fixas e amortização do principal, o que se revela incompatível com a natureza rotativa e impagável do Cartão de Crédito Consignado (RCC).

Ademais, a prova dos autos reforça a tese do Autor: os documentos juntados demonstram a transferência do valor (R$ 1.542,98) - ID 16957609, característico de um mútuo, e a ausência de provas cabais por parte da Ré, mesmo após decretada a revelia, de que o Autor tenha feito uso habitual da função crédito rotativo para compras, o que comprova a sua falta de interesse na modalidade de cartão e na margem a ele reservada. A Ré, ao não se desincumbir do ônus de provar a informação clara do produto e a efetiva vontade do consumidor para o RCC, incidiu em falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC.

Por conseguinte, o
recurso da Ré
(ID 16957620)
não comporta provimento
, sendo impositiva a manutenção da sentença quanto à conversão do Cartão Consignado em Empréstimo Consignado, com o recálculo do débito à taxa média de mercado, e a declaração de quitação, nos termos em que foi determinada pelo Juízo
a quo
. A decisão está em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e com a necessidade de reestabelecer o equilíbrio contratual.

Nessa linha caminha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. Trata-se de ação movida por consumidora em face de instituição financeira que, julgando ter contratado um empréstimo consignado, contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal dos proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré que alega ausência de vício de consentimento.

1. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.

2. Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

3. Informação adequada é a acessível à percepção, processo psicológico de cognição para o que evidentemente concorrem o nível de acumulação de significantes e significados do destinatário, os quais se sujeitam a seu meio sociocultural; é isso, por seu turno, o que faz o cabedal intelectivo de alguém, logo, também do consumidor, e molda sua capacidade de discernimento e critica.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas, razão pela qual foi determinada nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco transformá-lo em empréstimo consignado.

5. Recurso que se nega provimento.

(0021524-84.2015.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 23/10/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR)

Por outro lado, passo à análise do
recurso do Autor
(ID 16957621), que pleiteia a repetição em dobro do indébito.

Entendo que a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) para a modalidade de empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de mercado.

Ao realizar essa conversão, o Judiciário efetivamente faz valer a verdadeira intenção do consumidor no momento da contratação, qual seja, a obtenção de um empréstimo com parcelas fixas e termo final definido. Dessa forma, o saldo devedor é recalculado, e os pagamentos já efetuados são aproveitados para a amortização da dívida na modalidade correta.

Nesse cenário, onde se opera a conversão do negócio jurídico para adequá-lo à vontade real das partes (princípio da conservação dos negócios jurídicos), a determinação de devolução em dobro dos valores descontados, além da conversão já benéfica que expurga a onerosidade excessiva dos juros do cartão, configuraria
bis in idem
e ensejaria o enriquecimento ilícito da parte Autora, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Uma vez atingida a verdadeira intenção do consumidor através da sentença de piso, que transmudou a natureza da dívida para empréstimo consignado — operação esta que também envolve a cobrança de juros e encargos, ainda que menores —, a restituição (ou compensação) deve se dar de forma simples, garantindo-se o equilíbrio contratual sem excessos punitivos desproporcionais ao caso concreto.

Portanto, a manutenção da sentença em seus exatos termos é a medida que se impõe, negando-se provimento também ao recurso autoral.

Por fim, no tocante à indenização por danos morais, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DA CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
e de
VALCEMIR JOSE DE ALMEIDA
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
ambas as partes Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

Em relação ao Autor, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, eis que beneficiário da Gratuidade de Justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, apresento divergência para
não conhecer
do recurso interposto pelo requerido, diante da revelia reconhecida na sentença de origem.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, ao réu revel somente é permitido deduzir, em sede recursal, matérias de direito e aquelas elencadas no art. 342 do CPC (direito superveniente, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício ou aquelas autorizadas por lei). Não é dado ao revel utilizar o recurso inominado como substitutivo da contestação não apresentada a tempo e modo.

In casu, da simples leitura das razões recursais (ID 16957620), observa-se que o recorrente pretende submeter ao Colegiado questões puramente fáticas que não se enquadram nas exceções legais. Tratando-se de inovação recursal sobre matéria de fato e não de ordem pública, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação ao instituto da preclusão.

Diante de tais considerações, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso inominado interposto pelo requerido, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Condeno a parte requerida/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Quanto ao recurso da parte autora
, acompanho o voto da Relatora pelo improvimento. Ressalvo meu entendimento pessoal de que, no mérito, sequer haveria vício de consentimento; contudo, diante do não conhecimento do recurso do réu e em obediência ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos.

É como voto.